Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-68.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0700167-68.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MARIA DO ROSARIO SOUSA FERREIRA DESPACHO Ante inércia na ratificação do acordo celebrado, intimem-se a parte apelante para se manifestar sobre a manutenção ou não do seu interesse recursal, sob pena de negativa de seguimento do recurso de apelação. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de maio de 2023